Tribunal: TJDFT
Processo: 0025325-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
III – Negou-se provimento aos recursos.